Tribunal: TJDFT
Processo: 0748229-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748229-80.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARLI RODRIGUES RECORRIDO: TANIA MARIA MARTINS GUIMARAES LEAO FREITAS DESPACHO O recurso especial de ID 25664424 foi interposto por advogada sem procuração nos autos (WANESSA CADAVID ANDRADE, OAB/DF 25.715), tendo em vista que o advogado LEONARDO FARIAS DAS CHAGAS, OAB/DF 24.885, que conferiu o substabelecimento de ID 21223840, não possui procuração juntada aos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, concedo à parte recorrente MARLI RODRIGUES o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, sob pena de inadmissão do apelo constitucional. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024